Tribunal: TJSP
Processo: 1008923-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução configurada – Devedor que alienou o imóvel quando já existia ação de execução ajuizada contra ele – Adquirente do bem que é sua irmã – Presunção de boa-fé que não se aplica em casos de relação de parentesco – Ausência de prova do efetivo negócio jurídico de compra e venda – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução configurada – Devedor que alienou o imóvel quando já existia ação de execução ajuizada contra ele – Adquirente do bem que é sua irmã – Presunção de boa-fé que não se aplica em casos de relação de parentesco – Ausência de prova do efetivo negócio jurídico de compra e venda – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Boa-fé não demonstrada – Negado provimento.